Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL VINCULADA A APLICATIVO DE CASHBACK. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c com reparação por danos, extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de encerramento de conta e exclusão de dados, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, com fulcro no art. 487, I, CPC. 1.2. A autora sustenta que houve abertura de conta digital em seu nome sem autorização, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na abertura de conta digital em nome da autora, sem a devida autorização, apta a ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14 do CDC). Tal circunstância, contudo, não afasta a necessidade de apresentação de lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A instituição financeira apresentou elementos documentais aptos a demonstrar que a abertura da conta digital esteve vinculada ao cadastro realizado no aplicativo “KMV/Abastece-Aí”, e seu funcionamento pressupõe a criação de conta de pagamento destinada à operacionalização de benefícios, como cashback. Não há nos autos indício de fraude específica ou de utilização indevida de dados por terceiro. A autora, por sua vez, limitou-se a impugnação genérica do vínculo contratual, sem produzir prova capaz de infirmar a regularidade do procedimento descrito, tampouco requereu dilação probatória, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).
5. O dano moral configura-se quando há efetiva violação a direito da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade psicofísica, apta a atingir a dignidade da pessoa. Inexistindo negativação, bloqueio de valores ou qualquer repercussão concreta no patrimônio moral da autora. Os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e a conta digital foi encerrada antes do ajuizamento da ação de conhecimento, sem prejuízo para a autora/apelante, razão pela qual inexiste motivo hábil para justificar a reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.